Tribunal: TCU
Processo: 036.722/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7684/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 4802/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido nestes autos, por meio do qual o ato de concessão de pensão civil em favor de Joaquim Sávio Rodrigues Brazão foi considerado ilegal, assim como determinada a conversão do presente processo em tomada de contas especial; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", e 250, inciso III, do RI/TCU, que dispense o cumprimento do item 9.2 do Acórdão 4802/2019-TCU-Primeira Câmara ; e arquivar os presentes autos, nos termos art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa TCU 98/2024. 1. Processo TC- Processo 036.722/2018-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Joaquim Savio Rodrigues Brazao (XXX.950.662-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.